Tribunal: STF
Processo: RE 371753
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MULTA MORATÓRIA - HABILITAÇÃO
 EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A
 multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de caráter
administrativo, não se inclui no crédito habilitado em falência. A
Súmula 565/STF, por revelar-se compatível com a Constituição de
1988, foi por esta integralmente recepcionada. Precedentes.